Tribunal: CARF
Processo: 16327.720373/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720373/2010-38
ACÓRDÃO
1301-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIETE GENERALE S.A. – CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC sobre o crédito tributário decorrente de
penalidade pecuniária (multa de ofício isolada), não pago no respectivo
vencimento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720373/2010-38
2

RELATÓRIO
Na origem, o Contribuinte acima identificado foi fiscalização em relação ao IRPJ e
CSLL, em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias,
que abrangeu fato gerador ocorrido no ano de 2007.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, juntou documentos, e teve
suas razões apreciadas pela DRJ, que julgou improcedente a Impugnação.
Novamente irresignado, apresentou Recurso Voluntário, que foi apreciado por esta
Turma de Julgamento, que, através do Acórdão no 1301-004.386, de 12 de fevereiro de 2020, deu
provimento parcial ao Recurso, para afastar a exigência da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas.
Em face deste julgamento, o Contribuinte manejou Embargos de Declaração,
alegando haver omissão no Acórdão quanto a duas questões, qual seja, aquela concernente ao
custo de aquisição dos títulos patrimoniais da bolsa de valores; e a que se referia à incidência dos
juros de mora sobre as multas de ofício. Apenas essa última foi admitida pelo Despacho de
Admissibilidade.
Sobreveio o Acórdão no 1301-005.104, que acolheu os embargos opostos, sem
efeitos infringentes, para, saneando a omissão suscitada, rejeitar o pedido relativo à não
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em face desta decisão, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN -
ingressou com Recurso Especial de Divergência e obteve êxito Acórdão exarado pela 3a Turma da
CSRF, que assim restou ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no anocalendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula
CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas
pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720373/2010-38
3
Desta decisão, foram manejado Embargos de Declaração pelo Contribuinte, onde
apontou omissão quanto ao pedido subsidiário concernente à devolução do processo à Turma
Ordinária, para julgamento de argumento prejudicado, qual seja, a matéria relativa à incidência de
juros de mora sobre a multa isolada, alegando que ela não foi apreciada pela Câmara Baixa, pois
tal questão restou prejudicada pelo afastamento da multa.
Em decorrência, a CSRF exarou o Acórdão no 9303-014.366, no sentido de acolher
os Embargos opostos, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária, para apreciação da
matéria atinente à incidência de juros de mora sobre a multa isolada.
O processo, em seguida, foi encaminhado a este Conselheiro, tendo em vista que foi
o Relator do Acórdão no 1301-004.386, de 12 de fevereiro de 2020.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Com referência à matéria devolvida, relativamente à incidência de juros de mora
sobre o valor correspondente à multa isolada, defende o Contribuinte, sinteticamente, que o CTN
não autoriza tal incidência.
Discordo deste entendimento.
Segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros são
devidos sobre todos os débitos para com a União:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720373/2010-38
4
Ora, se se manteve a exigência a multa isolada, não há como desonerar o
contribuinte da exigência dos juros isolados incidentes sobre a penalidade, pois esta claramente
corresponde a um débito para com a União constituído por meio de lançamento de ofício.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Embora o texto da súmula faça referência expressa à multa de ofício, os
fundamentos utilizados nos precedentes citados são extensivos às demais penalidades. À
propósito, esse foi o entendimento que prevaleceu, no acórdão no 1301-006.278, de relatoria da
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, quando esta Turma foi instada a se
manifestar sobre essa mesma matéria:
3. Juros sobre multa
No que se refere ao argumento de impossibilidade de exigência de juros sobre
multa, cumpre ressaltar que este Conselho decidiu, de forma reiterada, que
incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa. Especificamente
com relação à multa de ofício, o tema, inclusive, foi objeto da Súmula CARF no
108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Embora o texto da súmula faça referência expressa à multa de ofício, o racional é
aplicável às demais penalidades. Isso porque, nos termos do art. 113 do CTN, a
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720373/2010-38
5
objeto o pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária. Adiante, o art. 139
do CTN estabelece que crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta. Disso extrai-se que o pagamento da penalidade pecuniária
é objeto da obrigação tributária principal, da qual decorre o crédito tributário. Em
outras palavras: o crédito tributário decorre, inclusive, da obrigação de
pagamento de penalidade pecuniária. O art. 161 do CTN, por sua vez, determina
que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora. Portanto, a obrigação de pagamento de penalidade pecuniária, seja de
ofício, seja isolada, quando não adimplida no prazo legal, atrai a incidência de
juros de mora.
Reforça esse entendimento o disposto no art. 43 da Lei no 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, o crédito tributário, independentemente de se referir a tributo ou a
multa de ofício ou isolada, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à
incidência de juros de mora. Assim, não subsiste a alegação de não incidência de
juros de mora sobre multa de ofício.
Nestes termos, nega-se provimento ao pleito.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, para rejeitar o
pedido relativo à não incidência de juros de mora sobre a multa isolada.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 563
DF CARF MF
Original